Tribunal: STF
Processo: Pet 10413
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. GLOBO Comunicação e Participações S/A, sucessora por incorporação de GLOBOSAT Programadora Ltda., apresenta Petição, em face do Município do Rio de Janeiro, a argumentar distinguishing entre a questão de mérito discutida no ARE n. 1.358.776 e aquela que será examinada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.348.288, escolhido paradigma do Tema n. 1.210 de repercussão geral. Ambos os feitos estão sob minha relatoria.



    A peticionante requer seja determinada a devolução – a esta Suprema Corte – dos autos do ARE n. 1.358.776, remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que se conclua o julgamento do recurso. 



    Aduz que a questão jurídica presente no Tema n. 1.210/RG diz respeito à incidência (ou não) do Imposto sobre Serviços – ISS no instante da cessão de direito ao uso de marca. 



    Por sua vez, no caso concreto avaliado no ARE 1.358.776, a questão jurídica se relacionaria à incidência (ou não) de ISS sobre a locação de bens móveis. 



    Em consequência, deveria ser aplicado o enunciado n. 31 da Súmula Vinculante do Supremo. De outra maneira, o contexto esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, visto que seria providência vedada, em sede extraordinária, a revisão do enquadramento fático produzido pelo Tribunal de origem.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o art. 1.037, § 9º e § 10, IV, do Código de Processo Civil, autoriza à parte, cujo processo tenha sido sobrestado, o requerimento de distinção entre a questão a ser decidida no seu processo e aquela a ser julgada no recurso extraordinário afetado para análise de repercussão geral.



    A Petição n. 7.080, ministro Roberto Barroso, DJe 21.6.2019 ou a Petição n. 8.700, ministro Luiz Fux, DJe 6.3.2020 apontam que, atendidos os requisitos do CPC, esse instrumento processual se mostra adequado para o objetivo. 



    Pois bem. Ultrapassado o cabimento, a matéria de fundo.



    Na origem do RE n. 1.348.288, piloto do Tema n. 1.210 de repercussão geral, há impetração de mandado de segurança visando a suspender a exigibilidade de crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional – CTN. A universidade, impetrante naqueles autos, argumenta não haver incidência de ISS sobre o serviço prestado – locação, cessão de direito de uso e congêneres – já que a operação efetuada seria considerada locação de bens móveis. 



    A decisão de primeira instância denegou a segurança, afirmando a necessidade de dilação probatória para que fossem avaliadas todas as obrigações assumidas pela universidade, a fim de caracterizar ou não uma locação de bens móveis. 



    Sobreveio apelação, provida, ao fundamento de que o cerne do contrato efetuado seria a cessão de direitos e não a prestação de serviços. Logo, não perfectibilizado o fato gerador do ISS. 



    Na sequência, o Município de São Paulo interpôs recurso extraordinário, à luz do art. 156, III, da Constituição Federal, a debater a incidência, ou não, do ISS sobre as operações de cessão de direito de uso e transferência de marcas. 



    Cumpre perceber, assim, que, no caso-líder da sistemática da repercussão geral, o termo “locação” aparece mais de 145 vezes. Isso porque o julgamento, sem dúvida, envolve nuances de contratos de cessão de direitos: se traduziriam locações de bens móveis, ou, de outro lado, obrigações passíveis de incidência do ISS. 



    Por seu turno, o ARE n. 1.358.776 inicia como execução fiscal para a cobrança de débitos de ISS. Em sede de embargos à execução, a ora peticionante defendeu a ilegalidade da cobrança, por não haver incidência de ISS sobre a cessão de direitos de programação, espécie de locação de bens móveis, conforme argumenta, sublinhando o enunciado n. 31 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    A sentença julgou procedentes os pedidos, indicando resguardar o sentido semântico e ontológico da Lei Complementar n. 116/2003, ao não estender a incidência do ISS à cessão de direitos de utilização de programas de televisão. Tal entendimento foi mantido, mesmo após apelação do Município do Rio de Janeiro, o que resultou na interposição de recurso extraordinário.



    Não se verifica, portanto, distinção relevante entre os contextos. A diferença entre contrato de locação de bem móvel e contrato de cessão do direito de uso de marca é uma das componentes do debate a ser travado pelo rito da repercussão geral.



    O instante de discussão do precedente examina ângulos e argumentos diversos para alcançar o desfecho mais adequado possível. Haveria uma “distinção inconsistente” (inconsistent distinguishing) se parte desse dinamismo de argumentos fosse tolhida. As situações-típicas do problema a ser solucionado não devem ser, previamente, excluídas da apreciação do órgão julgador, sob o risco, entre outros, de perda da possibilidade de formular juízos comparativos. 



    Em atendimento ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte requerida, deixo de abrir prazo para manifestação (art. 1.037, § 11, CPC), nos termos dos arts. 6º e 9º do CPC.



    3. Diante da ausência de distinção entre o recurso extraordinário com agravo n. 1.358.776 e o Tema n. 1.210/RG, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator